Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702768-31.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS RECORRIDO: STEFANY ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS em face da sentença que julgando em conjunto os autos de números 0703060-16 e 0702768-31, julgou improcedente os autos em que era autora a ora recorrente e nos autos em que era autora a ora recorrida, parcialmente procedente o pedido contraposto da recorrente condenando a ora recorrida a pagar os débitos (IPVA, multas, taxa de licenciamento, etc) do veículo Voyage placa JHI 6070 a partir de 15.07.2019, além de pagar a quantia de R$ 1.345,64 a título de danos materiais, Além de procedente o pedido formulado por Stéfany para condenar Josefa a entregar a ATPV do veículo Voyage JHI 6070, devidamente assinada, com firma reconhecida, e constando como adquirente Stéfany, no prazo de 15 dias úteis a contar de sua intimação. Constou ainda no dispositivo da sentença que "Stéfany, contudo, somente poderá exigir o cumprimento da obrigação imposta a Josefa quando efetuar o pagamento dos valores constantes de sua condenação, inclusive o ressarcimento do valor utilizado para a quitação do veículo". Pretende a recorrente que seja a sentença reformada para que conste "na parte dispositiva, a condenação do Recorrido ao pagamento dos débitos em cartório e ressarcimento dos IPVA’s". Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à recorrente, tendo em vista que os documentos juntados demonstram sua hipossuficiência financeira, o que, por consequência, afasta a impugnação à gratuidade judiciária. Depreende-se da contestação com pedido contraposto os seguintes pedidos: a) Rescisão contratual; b) Condenação da autora a pagar as dívidas vencidas que recaem sobre o veículo (IPVA, do anos 2019 a 2024), licenciamento e infrações de trânsito, no total de R$ 4.319,48 (quatro mil trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), bem como as quantias referentes a taxas, impostos e multas que sobrevierem, até a devolução do carro; c) condenar a requerente ao pagamento de indenização pela utilização do veículo, no importe de R$ 34.547,47; d) condenar a parte requerente ao pagamento de indenização por danos morais à requerida pela negativação do nome desta, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e) condenar a requerente a efetuar a transferência eventuais das infrações de trânsito e suas pontuações para seu nome e CNH. Em seu recurso, pede a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada “ao pagamento dos débitos em cartório e ressarcimento dos IPVA’s”. Todavia, depreende-se da sentença que a requerida foi condenada a pagar todos os débitos do veículo a partir de 15.07.2019, o que inclui os da dívida ativa. Da análise dos autos, resta claro que a recorrente não comprovou o pagamento de nenhum desses débitos, de modo que todos os débitos devem ser pagos pela recorrida, conforme determinado na sentença, em obrigação de fazer. Dessa forma, não há interesse recursal, já que o pedido relativo à quitação dos débitos fiscais foi deferido em sua totalidade a na sentença. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 11, XIII, do RITR/2021. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Intimem-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito